Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701302-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de sustentação oral formulado na petição ID 32258880, conforme art. 51, § 2o, inciso III, do RITJDFT. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito